Tribunal: TJSP
Processo: 2209138-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada de indeferimento do pedido de desbloqueio de valores. Operadora de saúde não cumpre com a decisão judicial. Constrição de valores para satisfazer a decisão judicial e efetivar a ordem de fornecimento de tratamento pelo resultado prático equivalente a partir da constrição e levantamento dos valores. Ato judicial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada de indeferimento do pedido de desbloqueio de valores. Operadora de saúde não cumpre com a decisão judicial. Constrição de valores para satisfazer a decisão judicial e efetivar a ordem de fornecimento de tratamento pelo resultado prático equivalente a partir da constrição e levantamento dos valores. Ato judicial escudado pelo poder geral de cautela (art. 139, IV, CPC). Possibilidade. Medidas necessárias à satisfação da obrigação. Art. 536 do CPC. Satisfação que pode se dar pela obtenção de resultado prático equivalente. Providência que decorre da resistência da operadora em cumprir com a ordem judicial que lhe foi determinada. Recurso desprovido.